Tribunal: TJDFT
Processo: 0713148-21.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713148-21.2017.8.07.0018 RECORRENTE: ARO ENGENHARIA LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA R. SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. CONTRATO. PEDIDO DE RESCISÃO. ATRIBUIÇÃO DE CULPA AO PODER PÚBLICO. PERÍCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 2. Afasta-se a tese de rescisão contratual por culpa do poder público se a perícia é conclusiva no sentido de que a obra não foi finalizada porque o cronograma de obras não foi seguido pela empresa contratada. 3. Levando em consideração o §3o do art. 85 do CPC, havendo condenação nas causas em que a Fazenda Pública for parte, este deve ser o parâmetro para a determinação dos honorários advocatícios e não o valor da causa ou a fixação de valor por apreciação equitativa. 4. Recursos conhecidos e provido somente o recurso do Distrito Federal. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 78, incisos XV e XVI, da Lei 8.666/1993, argumentando ser indevida a rescisão unilateral do contrato pelo recorrido, com aplicação de multa, tendo em vista que a recorrente havia pleiteado a rescisão na via administrativa, porquanto cumpria os requisitos legais para tanto. Afirma ser possível anular as multas administrativas, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Defende que a imposição de multa teria ocorrido sem qualquer motivação expressa, razão pela qual entende que a penalidade deve ser afastada; c) artigo 60 da Lei 4.320/1964, porquanto necessária a nota de empenho para realização das despesas, o que não teria ocorrido no presente caso; d) artigos 3o, 40, inciso XI e 55, inciso XI, todos da Lei 8.666/1993, sustentando ser devida a aplicação da TR como índice de atualização, em observância ao edital; e e) artigo 85, § 8o, do CPC, asseverando que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados de acordo com o princípio da equidade e não, sobre o valor da condenação. Requer a inversão dos ônus sucumbenciais. Em contrarrazões, o recorrido pugna a condenação da recorrente em honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 85, § 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que diz respeito aos pedidos, em sede de recurso especial e em contrarrazões, respectivamente, de inversão dos ônus sucumbenciais, e de condenação da recorrente em honorários recursais, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A027